Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o apelante discutiu com a vítima, proferiu xingamento, portando uma arma de fogo e, em momento posterior, quando abordado em sua residência por policiais, ofereceu resistência à prisão, porquanto há coesão entre os depoimentos prestados pelas testemunhas nas duas fases do procedimento e aqueles prestados pela vítima em ambas as fases, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. A jurisprudência majoritária entende que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, possui valor probatório suficiente para a condenação, eis que revestidos de fé-pública e legitimidade, somente podendo ser afastados por prova firme, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Nos casos em que, comumente, não há testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância.
4. Recurso conhecido e desprovido.